Tribunal: TJSP
Processo: 1003715-75.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ção do laudo ou produção de nova prova pericial – Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada – Recurso do autor prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1003715-75.2021.8.26.0526; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Salto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização – ERRO MÉDICO – Alegação de falhas em atendimento médico de abdome agudo perfurativo – Óbito da paciente - Sentença de improcedência – Laudo pericial incompleto e contraditório – Necessidade de complementação do laudo ou produção de nova prova pericial – Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização – ERRO MÉDICO – Alegação de falhas em atendimento médico de abdome agudo perfurativo – Óbito da paciente - Sentença de improcedência – Laudo pericial incompleto e contraditório – Necessidade de complementação do laudo ou produção de nova prova pericial – Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada – Recurso do autor prejudicado.